Tribunal: TJSP
Processo: 2329593-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade de reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na possibilidade de reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud para garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há vedação legal para a reiteração de pesquisa e penhora pelos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, ou limitação temporal ao uso dessas medidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: Possibilidade de reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.